Tribunal: TJBA
Processo: 8056994-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

JL15

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056994-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATO SANTOS DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E EXISTENCIAIS. VAZAMENTO DE EMULSÃO OLEOSA EM RIO. PESCADORES E MARISQUEIROS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA À ÉPOCA DO EVENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS INDIVIDUAIS. ART. 373, INC. I, CPC. NOTA TÉCNICA DO INEMA ATESTANDO AUSÊNCIA DE IMPACTO SIGNIFICATIVO AO ECOSSISTEMA. NECESSIDADE DE PROVA ESPECÍFICA DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame:

Pescadores e marisqueiros ajuizaram ação indenizatória contra empresa petrolífera, alegando prejuízos decorrentes de vazamento de emulsão oleosa em rio. Pleitearam indenização por danos materiais, morais e existenciais. A ré contestou reconhecendo o vazamento, mas negando danos significativos. Sentença de improcedência por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

II. Questão em discussão:

Se o vazamento de óleo causou danos individuais aos autores passíveis de indenização, considerando a necessidade de demonstração do dano e nexo causal.

III. Razões de decidir:

Aplicação da regra do art. 373, I, do CPC. Ausência de prova do exercício da atividade pesqueira à época do evento. Nota Técnica do INEMA confirmando ausência de impacto significativo. Dano moral não caracterizado como in re ipsa, exigindo prova específica da violação aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação conhecida e não provida. Sentença de improcedência mantida.

Teses aplicadas:

1. Nas ações indenizatórias ambientais individuais não se dispensa a parte autora da prova mínima do fato constitutivo do seu direito, em especial da prova do dano e do nexo causal, conforme exigência do art. 373, inc. I, CPC.

2.
A mera ocorrência do dano ambiental coletivo não gera automaticamente dano moral individual
in re ipsa.

Referências Jurídicas:

Legislação:
CPC,
art. 98, §3º,
art. 373, I.

Jurisprudência:

TJ-BA - Apelação: 80769858920198050001, Primeira Câmara Cível;
TJ-BA - Apelação: 80965839220208050001, Segunda Câmara Cível;
TJ-BA - Apelação: 80426894120198050001, Quarta Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056994-25.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante RENATO SANTOS DE JESUS e outros (4) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 15 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator